Tribunal: TJDFT
Processo: 0726444-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0726444-30.2018.8.07.0001 APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: DENISE DE OLIVEIRA ISHIKAVA, GERALDO LUIZ DE FREITAS BARROS, HEITOR MENEGALE, MARCELO MAGNO VALERIO DE PAULA, MARIA DO SOCORRO GOMES DE MORAIS COSTA, SILVIA SANTOS MEDEIROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante para que se manifeste sobre o pedido de suspensão do processo formulado nas contrarrazões dos Apelados (Id. 19102433). Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora